Tribunal: STF
Processo: AI 396896
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL,
ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VERSADA NO APELO
EXTREMO. ALEGADA OMISSÃO.
           Balda inexistente, explicitada que se acha no acórdão
 embargado a ausência
do aludido pressuposto no recurso extraordinário.
           Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
 mostrando, para
isso, adequada a via adotada.
           Embargos declaratórios rejeitados.